Tribunal: TJMT
Processo: 1039969-64.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039969-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VALDIR PERES MORANDI - CPF: 286.745.701-78 (APELADO), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), VALDIR PERES MORANDI - CPF: 286.745.701-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS (FUNJUS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame:

1.
Execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra o executado, visando à c
obrança de crédito inscrito em dívida a
tiva decorrente de auto de infração ambiental. A sentença de primeira instância acolheu a exceção de
pré
-executividade e julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por falta de requisito legal, e condenou o exequente ao pagamento das despesas processuais. Ambas as partes apelaram da decisão.

II. Questão em discussão:

2.
Há quatro questões em discussão: (i) se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é válida, considerando erro material quanto ao valor originário da dívida; (
ii
) se a cobrança de honorários advocatícios destinados ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (FUNJUS) caracteriza
bis in idem
; (
iii
) se houve prescrição intercorrente no processo administrativo que originou a dívida inscrita; e (
iv
) se a nulidade do processo administrativo e o excesso de execução podem ser analisados em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir:

3.
A substituição ou emenda da CDA até a decisão de primeira instância é permitida pela Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980, art. 2o, § 8o), em caso de erro material, como o ocorrido na indicação do "Valor Original" da dívida na CDA no 2021186757.

4.
A inclusão dos honorários advocatícios no FUNJUS não configura
bis in idem
, pois a legislação estadual prevê que os honorários integrarem o fundo, o que substitui eventual fixação judicial, evitando duplicidade de cobrança e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

5.
Não houve prescrição intercorrente no processo administrativo, pois foram praticados atos processuais pela Administração Pública que impulsionaram o processo, de acordo com as normas do Decreto Estadual 1.986/2013 e entendimento consolidado pelo TJMT em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

6.
A análise de nulidade do processo administrativo e excesso de execução pode ser
feita em sede de exceção de
pré
-executividade quando acompanhada de documentação que permita o exame das alegações, conforme jurisprudência do STJ e Súmula 393, que limitam a exceção de
pré
-executividade às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese:

7
.
Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido para reformar a decisão impugnada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal, com a possibilidade de retificação da CDA.

8
.
Recurso de Valdir Peres
Morandi
parcialmente provido para que o Juízo de origem delibere sobre a alegada nulidade do processo administrativo e o excesso de execução, com base nas provas documentais apresentadas.

Tese de julgamento
:

“
1.
A Certidão de Dívida Ativa com erro material quanto ao valor original da dívida pode ser retificada até a decisão de primeira instância, nos termos da Lei 6.830/1980, art. 2o, § 8o.

2
.
A inclusão dos honorários advocatícios no FUNJUS substitui a fixação judicial de honorários, evitando
bis in idem
.

3. A prescrição intercorrente administrativa não ocorre quando o processo administrativo apresenta atos contínuos de instrução
.
4.
A nulidade do processo
administrativo e o excesso de execução podem ser arguidos em exceção de
pré
-executividade se a análise puder ser feita com base nos documentos apresentados.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 202;
Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5
o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
N.U. 1001454-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j
.
09.07.
2024
; TJMT,
N.U. 1001855-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Dir
eito Público e Coletivo, j.
13.08.
2024
;
STJ, Súmula
s
392
e 393
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso
s
de apelação interposto
s
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

e por
VALDIR PERES MORANDI

c
on
tra a
sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
,
que,
nos autos da execução fiscal no

1039969-64.2021.8.11.0041
,
ajuizada
pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de VALDIR PERES MORANDI,
acolheu a exceção de
pré
-executividade
apresentada pelo executado e
julgou extinta
a execução com fundamento
no art. 924, inc. III, do CPC, condenando o
exequente ao pagamento das despesas processuais.

No Id. 217498170
, está
registrado o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO que, em suma, sustenta: (
i
) que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) impugnada pelo executado atende a todos os requisitos legais exigidos pela Lei 6.830/1980 e pelo Código Tributário Nacional (CTN), e que, mesmo na hipótese de erro material na CDA, a Lei 6.830/1980 permite sua emenda ou substituição até a decisão de primeira instância, garantindo ao executado o direito de embargar a execução; (
ii
) que o FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado) é legalmente constituído para incluir os honorários devidos, tanto no âmbito administrativo quanto judicial, não configurando
bis in idem
, uma vez que o fundo compõe o sistema jurídico estadual; e (
iii
) que, à luz da Lei Estadual 7.603/2001, o ente público estadual é isento do pagamento de custas processuais. Postula, assim, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da regularidade da CDA, da legitimidade do FUNJUS e da isenção de custas processuais. As contrarrazões da parte apelada estão registradas no Id. 217498177.

Por sua vez, o recurso de apelação de VALDIR PERES MORANDI, registrado no Id. 217498181
, defende
: (
i
) a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo instaurado para apurar responsabilidade por conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente; (
ii
) a nulidade da decisão recorrida, diante da alegada omissão de fundamentação; e (
iii
) a ausência de condenação da Fazenda Pública estadual em honorários de sucumbência. Requer, portanto, a reforma parcial da sentença para que seja declarada extinta a execução fiscal, com a consequente condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC. As contrarrazões da parte apelada encontram-se no Id. 217498184.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, em consonância com o enunciado da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de recurso
s
de apelação interposto
s
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

e por
VALDIR PERES MORANDI

con
tra a sentença proferida pelo
d.
Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0

nos autos da execução fiscal no

1039969-64.2021.8.11.0041
.

Dos autos, extrai-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou execução fiscal em face de
VALDIR PERES MORANDI
, tendo por objeto a CDA no
2021186757
, inscrita em 03.05.
2
021, proveniente do Processo Administrativo no 110.148/2016, instaurado para apurar a responsabilidade por conduta
/atividade
lesiva ao meio ambiente descrita no Auto de Infração no 162.142, datado
de 08.03.
2016.

O d. Juízo
a quo
proferiu decisão acolhendo a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, julgando extinta a execução
, com fundamento no art. 924
, inc. III, do CPC, condenando a Fazenda Pública estadual
ao pagamento das despesas processuais.

Inicialmente, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a consequente apreciação das pretensões recursais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O apelante pretende a
reforma
integral da decisão recorrida
, com o reconhecimento da regularidade
da CDA, a legalidade do FUNJUS
e a isenção do p
agamento de custas processuais.

Nesse contexto, as questões centrais a serem analisadas são as seguintes: (
i
) se
a C
DA é válida apesar do erro material quanto ao valor originário da dívida
;
e

(
ii
)
se
a cobrança de honorários advocatícios destinados ao FUNJUS caracteriza
bis in idem
.

1.1.
QUANTO À VALIDADE DA

C
ERTIDÃO DE
D
ÍVIDA
A
TIVA
.

Inicialmente, d
epreende-se da
decisão impugnada que o d.
Juízo
a quo
declarou a nulidade da CDA
no 2021186757, assinalando
que o referido documento não continha
o valor originário da obrigação, o que configuraria
flagrante descumprimento dos requisitos previstos no art. 2o, § 5o, inciso II, da Lei 6.830/1980 e no art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN).

Pois bem.

I
mperioso

destacar
que o Código Tributário Nacional, em seu
art
. 2
02, assim como o art. 2o, § 5o, da
Lei de Execução Fiscal
(Lei 6.830/1980)
,
estabelece
os requisitos
indispensáveis que devem ser
observados para a validade da inscrição em dívida ativa.
Vejamos:

Código Tributário Nacional
:

“Art. 202.
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o
nome do devedor e, sendo caso, o dos
co-responsáveis
, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros
de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
a
data em que foi inscrita;

V -
sendo
caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.
[
g.n
.
]

Lei
de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980)
:

“
Art.
2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida
, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação
, se for
o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;
e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
”

[
g.n
.]

D
e fato,
infere-se que a CDA no
2021186757

não informou
o
“Valor Original”
da dívida, conforme se verifica
do quadro
abaixo
(Id.
217494197, p.

0
1)
:

[
g.n
.
]

No entanto,
consta do quadro resumo da
CDA no
2021186757
todas
as informações
exigidas pela legislação
pertinente
a respeit
o do valor originário da dívida
–
“Base Cálculo”
. Vejamos
(Id.
217494197
, p.

0
3
)
:

[
g.n
.]

Constata-se, portanto, a ocorrência de erro material na elaboração da CDA, especificamente no campo destinado à descrição do
“Valor Original”
, onde foi registrado
“R$ 0,00”
.

Nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/
19
80,
“até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos"
.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça, po
r meio da Súmula 392
:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos
,
quando se tratar de correção de erro material ou formal
, vedada
a
modificação do sujeito passivo da execução”.

[
g.n
.
]

No presente caso, portanto, resta evidenciada a viabilidade da substituição do título executivo, uma vez que o vício encontrado corresponde a um erro material.

Diante disso, impõe-se o provimento do recurso de apelação, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da execução fiscal, devendo a Fazenda Pública estadual ser instada a promover a retificação da CDA,
sob pena
de extinção do feito.

1.2.
QUANTO À
COBRANÇA DO FUNJUS
.

Com efeito,
observa-se
que, na Certidão de Dívida Ativa no 2021186757, os honorários sucumbenciais foram incorporados ao montante do crédito em execução, com destinação ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (FUNJUS), correspondendo a 10% sobre o valor do subtotal do crédito tributário.

[
g.n
.]

Sobre o
FUNJUS, sua
previsão legal
está expressa no
a
rt.
120 da Lei Complementar Estadual
111, de 1o de
julho de 2002, nos seguintes termos
:

“
Art. 120 -
O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos
:

I -
honorários
de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não,inclusive nos parcelamentos;

II -
honorários
advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV -
outras
rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado”
.
[
g.n
]

Diante disso, é evidente que o valor recolhido ao FUNJUS substitui o montante que seria arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios, vedando-se sua nova fixação,
sob pena
de cobrança em duplicidade (
bis in idem
) e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

Nesse sentido, a jurisprudência das c
c.
Câmaras de Direito Público e Coletivo do e
.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é uníssona em reconhecer a legalidade da inclusão dos honorários no FUNJUS e a
impossibilidade de nova condenação em honorários advocatícios, conforme ilustram os julgados abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – COBRANÇA DO FUNJUS NA CDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– AMPARO NO ART. 120, DA LEI COMPLEMENTAR N. 111/2002 –
VEDAÇÃO DA COBRANÇA
BIS IN IDEM

– RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitu
em
o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios.

2.
Recurso não provido.”

(
TJMT,
N.U
.
1001454-78.2024.8.11.0000,
Rel.
Des.

Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, j
. 09.07.
2024
)
.

[
g.n
.]

“
AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NA CDA – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL

–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO
–
MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a inclusão do
Funjus
na CDA executada não há que falar em nova fixação da verba em prol da Fazenda Pública na condenação,
sob pena
de configurar
‘
bis in idem
’
.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não
provimento do regimental é medida que se impõe.
”

(
TJMT,
N.U
.
1001855-77.2024.8.11.0000,
Rel. Des. Mário Roberto
Kono
d
e Oliveira, Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, j
. 13.08.202
)
.
[
g.n
]

Diante do exposto,
o não provimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

2. DO RECURSO DE APELAÇÃO DE
VALDIR PERES MORANDI
.

O apelante pretende a reforma parcial da decisão recorrida,
com a consequente extinção da execução fiscal e condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários de sucumbência,
tendo em vista a
ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo
e a nulidade da decisão recorrida por omissão de fundamentação.

Nesse contexto, as questões centrais a serem analisadas são as seguintes: (
i
) se

há prescrição intercorrente no processo administrativo
que originou a dívida inscrita; e (
iv
) se
a nulidade do processo administrativo e o excesso de execução podem ser analisados em sede de exceção de
pré
-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

2.1.
QUANTO À P
RESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

O
apelante alega a
ocorrência da
prescrição intercorrente no Processo Administrativo no
110.148/2016
,
em razão do transcurso de prazo
superior a
três anos entre a notificação da parte autuada
, realizada em
18.03.
2016
,
e a
decisão
administrativa de primeira instância
,
proferida em 23.04.
2020.

Recentemente
, em
22.07.
2024
, a c. Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do E
stado de Mato Grosso concluiu
o julgamento
do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas
no
1012668-37.2022.8.11.0000
,
estabelecendo as seguintes
teses

sobre a
prescrição em
processos administrativos ambientais
:

“
I.
A prescrição da pretensão punitiva prevista no art.
19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.
1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental,
incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.
1.
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.
1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos
estabelecidos no art. 19.”

[
g.n
.]

No
caso dos autos, verifica
-se que o
Processo Administrativo no
110.148/2016
foi instaurado em 08
.03.
2016
(Id
s
.
217498163
,
217498164
e 217498165
)
,
com o objetivo de apurar a responsabilidade
por
conduta
ou
atividade
lesiva ao meio ambiente, descrita no
Auto de Infração n.
162.142
, lavrado
na mesma data
.

Constata-se
, ademais,
a
prática de diversos atos inequívocos pela
Administração Pública
visando à instrução e ao impulso do processo
administrativo:

(
1)

T
ermo de j
untada de correspondência com
aviso de recebimento encaminhada
para
o

autuado
objetivando cientificá-l
o
a respeito da lavratura do
a
uto de
i
nfração, recebida em
18.03.
2016
, datado –
o termo de juntada
– de

28.04.
2016
;

(2)

D
efesa a
dmini
strativa apresentada pelo autuado
, mediante
Protocolo no 158.527, em

1
o.
04.
2016
;

(3)

D
espacho
d
o Superintendente de Fiscalização da SEMA-MT, datado de

28.04.
2016
;

(4)
C
ertidão de inexistência de out
ros autos de infração em nome do
autuad
o,
emitida em

24.01.
2019
;

(5)
Decisão Administrativa no 1380/SGPA/SEMA/2020, aplicando a
penalidade de multa pela infração
descrita no A
uto de
I
nfração
no 162.142
e manutenção do T
ermo de
E
mbargo/
I
nterdição
no 121.687
,
proferida em
23.04.
2020
;

(6)
T
ermo de H
omologação
da Decisão Administrativa n.
1380/
SGPA/SEMA/202
0
,
assinado pela Autoridade Julgadora em
07.05.
2020
.

Assim, considerando as datas dos atos praticados no processo administrativo, não decorreu o prazo trienal de prescrição intercorrente, conforme

previsto no art. 19, § 2o, do Decreto Estadual 1.986/2013.

Dessa forma, não se verifica a alegada prescrição intercorrente no Processo Administrativo no
110.148/2016, razão
pela qual o não provimento do recurso é medida que se impõe.

2.
2.

QUANTO À
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
.

O recorrente
argumenta
que,
contrariamente à
conclusão
do
Juízo
a quo
, a
s
questões referentes
à nulidade do processo administrativo e
ao excesso de execução não
demandam
dilação probatória,
sendo passíveis de análise
em sede
de exceção de
pré
-executividade,
sobretudo
porque instruiu sua pretensão com
a
cópia integral do Processo Administrativo no
110.148/2016.

Pois bem.

Sabe-se que a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de apresentação de embargos.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, tal incidente processual somente é cabível
“quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
(
REsp
1.110.925/SP, Rel.
Min
.
Teori
Albino Zavascki
, Primeira Seção, j
.
22.04.
2009).

Em arremate, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 393
:
“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
.

Ao analisar a deci
são recorrida
(Id.
217498168)
, tem-se o seguinte trecho
:

“
No caso em tela, o excipiente alega a nulidade do processo administrativo em virtude da ausência de nulidade na esfera administrativa, bem como excesso de execução,
observando os documentos trazidos aos autos por ora, visto que para eventualmente ser arguido e julgado a nulidade no processo administrativo,
necessário se faria a cópia integral do mesmo constante nos autos
,
a qual, não vislumbro
qualquer ilegalidade por ausência de documentação necessária acostada,

motivo pela qual, vislumbro que tal matéria é devida de análise so
mente em Embargos, tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória para que pudesse ser analisada
.
”
[
g.n
.]

Verifica-se
, entretanto,
que o
excipiente, ora
recorrente
,
instruiu a exceção de
pré
-executividade com
a íntegra
do Processo Administrativo no
110.148/2016
(
Ids.
217498163, 217498164 e 217498165
)
,

o que
permite
a análise das questões suscitadas
,
ainda que
,
em fase posterior,
se entenda pela necessidade de dilação probatória.

Diante disso, impõe-se o provimento do recurso de apelação, com o consequente retorno dos autos à origem para que o Juízo
a quo
delibere sobre a pretensão do excipiente – nulidade do processo administrativo e excesso de execução –, à luz das provas documentais que acompanham a exceção de
pré
-executividade.

Por fim, em decorrência da reforma parcial da decisão recorrida e do retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da execução fiscal, ficam prejudicadas as análises das questões referentes à condenação da Fazenda Pública estadual ao
pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência
.

Pelo exposto e considerando a fundamentação
supra
,
CONHEÇO

de
ambos os recursos e:

1.

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao
re
curso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,

para reformar a decisão impugnada e determinar o retorno dos autos
ao Juízo
de origem, a fim de que o
prosseguimento da execução fiscal
seja viabilizado
. A Fazenda Pública estadual deverá ser intimada
,
em prazo a ser fixado
,

para
promover a retificação da CDA,
sob pena
de extinção
do feito
.

2.

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
rec
urso de apelação interposto por

VALDIR PERES MORANDI
,
para reformar a decisão impugnada e determinar o retorno dos autos
ao Juízo
de origem
,

a fim de que seja apreciada a
pretensão do recorrente
exposta
na exceção
de
pré
-executividade
, sobretudo quanto à
nulidade do processo administrativo e
ao
excesso de execução, à luz das provas documentais que
a
acompanham.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024